Tribunal: TJMT
Processo: 1038245-14.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038245-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUZDETH RIBEIRO DIAS - CPF: 920.033.038-04 (RECORRENTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1038245-14.2022.8.11.0001

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Vivo S.A.

Parte Recorrida:
Luzdeth Ribeiro Dias

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/03/2023

Ordem na pauta: 82

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – DESATENDIMENTO DE ACORDO REALIZADO JUNTO AO PROCON – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR REJEITADA – COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO A TEMPO E MODO DEVIDOS - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA QUE TEM CARÁTER PESSOAL – ART. 5°, §6° DA LEI N. 11.419/2006 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006, as intimações eletrônicas feitas por meio de portal específico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Havendo comprovação do cumprimento da ordem judicial no prazo assinalado, não há falar em imposição de multa cominatória.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamada em ação
indenizatória ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré ao pagamento de astreintes (R$ 2.000,00) em razão da não comprovação do cumprimento oportuno da medida liminar exarada.

Inconformada, a recorrente apresenta recurso inominado, pugnando a reforma da sentença, alegando que cumpriu dentro do prazo de 10 dias a obrigação de fazer.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que a parte autora, ora recorrida, defende que o plano de telefonia móvel contratado sofreu alteração descumprindo a oferta realizada pela ré.

A sentença, embora tenha reconhecido o fato ilícito, deixou de condenar a parte ré em danos morais aduzindo que a situação vivenciada não ultrapassou os liames do mero aborrecimento, apenas condenou a reclamada ao pagamento de multa por descumprimento da medida liminar exarada no Id. 152517257.

Não houve recurso da parte autora. Apenas a ré se insurge, alegando que não fora intimada pessoalmente do cumprimento da medida liminar, sustentando também que houve a adequação do valor do plano da autora a tempo e modo devido, conforme decisão liminar proferida pelo juízo de origem.

Conquanto a empresa recorrente defenda que a multa arbitrada é inexequível diante da ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer imposta, com fundamento na Súmula 410 do STJ, isso não prospera.

Isso porque, as intimações realizadas pela plataforma PJE, sistema utilizado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para o trâmite de seus processos, é considerada como intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5°, § 6°, da Lei n. 11.419/2006.

Nesse sentido, destaco também que a recorrente consta na lista divulgada pelo DAJE e, conforme o artigo 1o do Provimento 38/2013-CGJ/MT, as citações e intimações dos atos processuais deverão ocorrer, necessariamente, de forma eletrônica.

Portanto, não há falar em intimação pessoal, ressaltando que no expediente processual consta a ciência da parte ré de forma eletrônica.

Não obstante, entendo que a parte logrou êxito em demonstrar o cumprimento da medida liminar, consoante as telas sistêmicas acostadas aos autos.

Desse modo, a empresa recorrente se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar farta documentação que atesta o cumprimento da medida, somado ao silêncio da parte reclamante no decorrer do trâmite processual acerca de tais fatos.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida, afastando a condenação ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023